Tribunal: TCU
Processo: 018.731/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades na condução de pregão eletrônico destinado à contratação da prestação de serviços de produção de bobinas de papel térmico personalizadas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Representação formulada pela empresa Regispel Indústria e Comércio de Bobinas S.A. noticiando supostas falhas procedimentais cometidas por autoridades administrativas na condução do Pregão Eletrônico 0050/2019, levado a efeito pela Gerência de Filial Logística no Rio de Janeiro da Caixa Econômica Federal (Gilog/RJ), e que teve por objeto a prestação de serviços de produção de bobinas de papel térmico personalizadas, com numeração de rastreamento no verso e malhas de segurança na frente das bobinas, para utilização em impressoras térmicas, visando à emissão de comprovantes das transações executadas pelas unidades lotéricas distribuídas em todo território nacional, em conformidade com as disposições contidas no Edital e seus Anexos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU, conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. com fulcro nos arts. 144, § 2o, e 146, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, indeferir o ingresso da empresa Esdeva Indústria Gráfica Ltda. como interessada nestes autos; 9.3. nos termos do art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, dar ciência à Gerência de Filial Logística no Rio de Janeiro da Caixa Econômica Federal (Gilog/RJ) a respeito das seguintes impropriedades identificadas no Pregão Eletrônico 0050/2019, para que sejam adotadas medidas internas, de maneira a evitar outras ocorrências semelhantes em novos certames: 9.3.1. imprecisões detectadas nos atestados ofertados por empresa licitante para comprovação de capacidade técnica, nos termos do subitem 8.5.1.1 do edital; 9.3.2. aprovação de amostras com dimensões e características divergentes das especificadas no termo de referência do edital (Anexo I); 9.4. enviar cópia desta deliberação à Gerência de Filial Logística no Rio de Janeiro da Caixa Econômica Federal (Gilog/RJ), à representante e à empresa Esdeva Indústria Gráfica Ltda.; 9.5. arquivar o presente processo, com base no art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU.